Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714586-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, em especial a de excesso de prazo injustificado, pois conquanto tenha afirmado que “a petição é acompanhada de cópia integral dos autos”, observa-se que juntou seletivamente apenas alguns documentos, que não possibilitam a análise pretendida. Facultando a impetrante a juntada de outras peças que considerem necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2023 22:34:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator